Tribunal: TJPA
Processo: 0001662-07.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001662-07.2020.8.14.0010

EMBARGANTE: FRANCINALDO DE PAIVA OLIVEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FEITA PELO JUÍZO
A QUO
. IMPROCEDÊNCIA. TESE DEFENSIVA NÃO SUSCITADA NO APELO INTERPOSTO. TENTATIVA DE INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que o regime inicial de cumprimento de pena pode ser revista, de ofício, pelo Órgão Recursal, conquanto esteja, de pronto, caracterizada qualquer teratologia ou erro na fixação do regime na sentença de primeiro grau, fato que denota ilegalidade passível de concessão de
habeas corpus
de ofício pelo Tribunal. Não sendo o caso de ilegalidade patente, a matéria a ser apreciada pelo Tribunal deve ser expressamente ventilada no recurso interposto, a fim de que seja observado o princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à matéria recursal, caso contrário, estar-se-ia criando verdadeiro caso de reexame necessário no âmbito processual penal.

2. No caso em análise, o que se percebe é que estes Embargos Declaratórios buscam inovar, referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no apelo, para que fosse decidida por este Colegiado no recurso de apelação, sendo de todo indevido o procedimento.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao quarto dia e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCINALDO DE PAIVA OLIVEIRA em face do v. Acórdão ID n.º 6277747, publicado do Diário de Justiça de 15.08.2021, que, nos autos de Apelação Penal, ajuizada em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Breves, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e
negou-lhe provimento,
conforme a seguinte ementa:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISOS II, DO CPB. PRELIMINAR DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO QUE DEVE SER MANEJADO POR MEIO DE HABEAS CORPUS, PERANTE A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 30, INCISO I, ALÍNEA A, DO REGIMENTO INTERNO DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO ALEGAÇÃO DE NULIDADE QUANTO A AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO NA FORMA DO ART. 226, DO CPB. IMPROCEDÊNCIA. ACUSAÇÃO EMBASADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO AUTO DE FLAGRANTE E DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTE. INCABÍVEL. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

Alega o embargante que a decisão objurgada foi
omissa
no que diz respeito à incompatibilidade da fixação da prisão preventiva com regime semiaberto, a qual é matéria de ordem pública e, apesar de não ter sido arguida no apelo interposto, deveria ter sido analisada de ofício por este Tribunal, dado o efeito devolutivo da apelação, que impõe à instância superior o exame integral da matéria discutida na ação criminal, ainda que não tenha sido alvo de críticas nas razões recursais.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que se proceda à revogação da prisão preventiva do embargante por ser incompatível com regime inicial fixado na sentença de primeiro grau e por ser matéria de ordem pública, que deveria ser apreciada de ofício – e, ainda, como meio de prequestionamento para interposição de recurso em instância superior.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifesta-se pela
rejeição
dos presentes Embargos, por não haver constatado nenhuma omissão.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opina pelo
conhecimento e rejeição
dos Embargos Declaratórios.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto, o embargante
não tem razão em suas argumentações.

O embargante afirma que a questão referente à prisão preventiva ser incompatível com a aplicação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto é matéria de ordem pública e, por isso, não precisa ser ventilada em eventual recurso de apelação para que este Tribunal se manifeste quanto ao seu acerto ou desacerto por parte do juízo de piso, dado o efeito devolutivo da apelação.

Desde logo, hei por bem ressaltar que o regime de pena pode ser revista, de ofício, pelo Órgão Recursal, conquanto esteja, de pronto, caracterizada qualquer teratologia ou erro na fixação da pena na sentença de primeiro grau, fato que denota ilegalidade passível de concessão de
habeas corpus
de ofício pelo Tribunal.

Fora dessa hipótese, dar azo à afirmação do embargante é criar verdadeiro caso de reexame necessário no Direito Processual Penal Brasileiro, e não há qualquer modificação legislativa, ao menos até o presente momento, que determine o reexame necessário no caso do regime aplicado. Mesmo porque tal procedimento determinaria que toda sentença penal condenatória fosse submetida à análise dos Tribunais de Justiça Brasileiros de ofício e, como cediço, não é assim que funciona nosso sistema recursal.

O princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à atividade recursal, denota que é o recorrente quem delimita a matéria a ser analisada pelo Tribunal, de modo que o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.

Nesse sentido Eugênio Pacelli, na Obra Curso de Processo Penal, 20ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2016, páginas 952 e 953:

"Como os recursos são voluntários, dependentes, então, do inconformismo do interessado, caberá a ele delimitar a matéria a ser objetivo de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente.

Com efeito, ele poderá se satisfazer com parte do julgado e não concordar com o restante. Daí o tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a matéria a ser conhecida (devolutum) em segunda instância dependerá da impugnação (appellatum).

Nesse caso, o efeito devolutivo será analisado quanto à sua extensão, quando se buscará demarcar o conteúdo das questões a serem reexaminadas. (...)”

No caso em análise, o que se percebe é que estes Embargos Declaratórios buscam inovar, referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no apelo, para que fosse decidida por este Colegiado no recurso de apelação, sendo de todo indevido o procedimento.

Haveria irregularidade se condenado em regime semiaberto, o Embargante estivesse cumprindo pena em regime mais gravoso, qual seja, o fechado, o que não é o caso dos autos.

Imperioso consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADC's nº 43, 44 e 54, firmou o entendimento de ser incabível a execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Contudo, conforme exposto no julgamento das referidas ações declaratórias, tal entendimento deve ser analisado caso a caso, podendo ser mantida a reclusão nos casos em que se fizerem preenchidos os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

Por fim, havendo sido o recorrente condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, sua manutenção em prisão preventiva nas condições do regime fechado afigura-se desproporcional, porquanto não pode o acusado aguardar o julgamento de seu recurso em regime mais gravoso que aquele fixado na sentença condenatória.

É o entendimento jurisprudencial, vejamos:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRISÃO PREVENTIVA E REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Os embargos de declaração, nos moldes do art. 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a corrigir obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, sendo inadmissível, na via estreita do writ, a pretensão de rediscutir a matéria com o intuito de alterar o entendimento do julgador. 2. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória. 3. Negado provimento aos embargos de declaração.

(Acórdão 1242496, 07043035320198070010, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 22/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, não há qualquer omissão no julgado embargado, não merecendo acolhimento os presentes embargos de declaração.

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios, no entanto, por inexistir qualquer vício no julgado embargado, REJEITO-OS
,
nos termos da fundamentação alhures exposta.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022